Tribunal: STJ
Processo: 0107449-82.2020.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 126166 - MG(2020/0097835-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MAISA VALENTE SAD
ADVOGADO
: MARCOS SAMPAIO GOMES COELHO - MG113291
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: JOSE FRANCISCO VIDIGAL SILVEIRA
EMENTA
RECURSO ORDINÁRIO EM
TRANCAMENTO DA
HABEAS CORPUS.
AÇÃO PENAL. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL. FUNCIONÁRIA FANTASMA
.
RECEBIMENTO
DE
VALORES
SEM
A
CORRESPONDENTE
CONTRAPRESTAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA CARACTERIZADA.
1. O trancamento da persecução penal, na via eleita, constitui medida
excepcional, somente admitida quando restar demonstrada, sem a
necessidade de aprofundado exame do conjunto fático-probatório, a
atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a
ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade (AgRg
no HC n.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
901.527/GO,
Turma, DJe
.
29/5/2024)
2. Esta Corte compreende que a conduta do servidor que se apropria da
remuneração em razão do cargo por ele ocupado, ou seja, sem que haja
desvio dessa verba para terceiro, configura fato atípico, por não se
subsumir ao tipo previsto para o crime de peculato, uma vez que a verba
lhe era legitimamente devida, sem prejuízo de eventual repercussão na
esfera disciplinar ou no âmbito da improbidade administrativa.
3. Considerando que a hipótese em exame se limita à narrativa de
recebimento, pela denominada “funcionária fantasma”, nomeada para cargo
em comissão, de valores correspondentes à própria remuneração, sem
descrição de repasse ao agente nomeante ou a terceiros, impõe-se o
reconhecimento da atipicidade da conduta, enquadrando-se na excepcional
hipótese que autoriza o trancamento da ação penal.
4. Recurso provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55190523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:11:06
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 9c62b5bd-0056-486d-897e-16e4edf94092

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55190523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 19/03/2026 21:11:06
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 9c62b5bd-0056-486d-897e-16e4edf94092

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 126166 - MG(2020/0097835-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MAISA VALENTE SAD
ADVOGADO
: MARCOS SAMPAIO GOMES COELHO - MG113291
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: JOSE FRANCISCO VIDIGAL SILVEIRA
EMENTA
RECURSO ORDINÁRIO EM
TRANCAMENTO DA
HABEAS CORPUS.
AÇÃO PENAL. ART. 312 DO CÓDIGO PENAL. FUNCIONÁRIA FANTASMA
.
RECEBIMENTO
DE
VALORES
SEM
A
CORRESPONDENTE
CONTRAPRESTAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA CARACTERIZADA.
1. O trancamento da persecução penal, na via eleita, constitui medida
excepcional, somente admitida quando restar demonstrada, sem a
necessidade de aprofundado exame do conjunto fático-probatório, a
atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a
ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade (AgRg
no HC n.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
901.527/GO,
Turma, DJe
.
29/5/2024)
2. Esta Corte compreende que a conduta do servidor que se apropria da
remuneração em razão do cargo por ele ocupado, ou seja, sem que haja
desvio dessa verba para terceiro, configura fato atípico, por não se
subsumir ao tipo previsto para o crime de peculato, uma vez que a verba
lhe era legitimamente devida, sem prejuízo de eventual repercussão na
esfera disciplinar ou no âmbito da improbidade administrativa.
3. Considerando que a hipótese em exame se limita à narrativa de
recebimento, pela denominada “funcionária fantasma”, nomeada para cargo
em comissão, de valores correspondentes à própria remuneração, sem
descrição de repasse ao agente nomeante ou a terceiros, impõe-se o
reconhecimento da atipicidade da conduta, enquadrando-se na excepcional
hipótese que autoriza o trancamento da ação penal.
4. Recurso provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por MAISA VALENTE
habeas corpus
SAD contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos autos do
HC n.
que denegou a ordem, mantendo o prosseguimento da
1.0000.20.010744-9/000,
Documento eletrônico VDA54119050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:39
Código de Controle do Documento: 3a22f44d-909c-46a5-97cb-243efd1bbac0

ação penal por peculato, ao fundamento de inexistência de atipicidade incontroversa
ou ausência de justa causa, afastando o trancamento na via estreita do
(fls.
).
writ
63/69
A recorrente alega, em síntese, que a imputação de peculato é atípica, pois
não há enquadramento legal do servidor que recebe remuneração própria sem
contraprestar serviços – percepção de salário não configura apropriação de “valor
alheio” exigida pelo
do Código Penal, sendo matéria de falta funcional ou
art. 312
improbidade, conforme entendimento consolidado desta Corte Superior.
Sustenta que a denúncia descreve suposta “funcionária fantasma” no
período de
a
nomeada para cargo em comissão de Assessora
13/4/2016
14/12/2016,
Especial, afirmando ausência de jornada e contraprestação, mas tais fatos, ainda que
verdadeiros, não preenchem o tipo penal de peculato-apropriação, por se tratar de
salário próprio regularmente endereçado.
Alega que a manutenção do processo penal implica constrangimento ilegal
por responsabilização objetiva no âmbito criminal, exigindo-se a inversão indevida da
natureza do bem – salário –, o que afasta o dolo típico de apropriação de coisa alheia e
recomenda o trancamento imediato da ação penal.
Aduz a existência de firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
reconhecendo a atipicidade da conduta em casos idênticos (servidor que recebe
salários sem prestar serviços), com precedentes que determinaram o trancamento da
ação penal por peculato, devendo a discussão migrar ao campo disciplinar ou da
improbidade.
Pede, liminarmente, a suspensão do processo e da audiência de instrução
designada para
em razão do evidente
e do
18/5/2020,
fumus boni iuris
periculum in
decorrente da marcha processual por fato atípico (fls.
); no mérito, requer a
mora
83/84
confirmação da liminar e o trancamento da ação penal por atipicidade da conduta (fls.
) – Ação Penal n. 0056 18 007926-3, em trâmite na 3a Vara Criminal da comarca
77/84
de Barbacena/MG.
O pedido liminar foi deferido (fls.
).
104/106
Foram prestadas informações (fls.
).
117/121
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso
(fls.
).
125/128
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54119050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:39
Código de Controle do Documento: 3a22f44d-909c-46a5-97cb-243efd1bbac0

VOTO
Conforme relatado, busca-se no presente recurso o trancamento da ação
penal em razão da atipicidade da conduta imputada à recorrente.
Inicialmente, registro que o trancamento da persecução penal, na via eleita,
constitui medida excepcional, somente admitida quando restar demonstrada, sem a
necessidade de aprofundado exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da
conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios
suficientes da autoria ou prova da materialidade (AgRg no HC n.
Ministro
901.527/GO,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
29/5/2024)
Nesse passo, ressalto que, de fato, encontra-se pacificado, no âmbito desta
Corte Superior de Justiça, o entendimento de que servidor público que se apropria dos
(Apn
salários que lhe foram pagos e não presta os serviços, não comete peculato
Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, DJ
.
475/MT,
6/8/2007)
Nessa linha:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUPOSTOS CRIMES DE
PECULATO,
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA
E
FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
IMPUTAÇÃO DE CONDIÇÃO CONHECIDA COMO "FUNCIONÁRIO FANTASMA".
MERA CONDUTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. ATIPICIDADE PENAL.
TRANCAMENTO PARCIAL DA AÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DA
EMBARGANTE POR PECULATO.
III, DO CPP. EMBARGOS DE
ART. 397,
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I - Admitem-se os embargos declaratórios quando houver no decisum
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Podem também ser admitidos
para a correção de eventual erro material, consoante o hoje previsto no Código de
Processo Civil, sendo possível também, apenas excepcionalmente, a alteração ou
modificação do julgado embargado, nos efeitos infringentes.
II - No que tange ao crime de peculato, esta Corte Superior sedimentou que
é penalmente atípica a conduta praticada pelo funcionário público que se apropria
da remuneração inerente ao cargo, sem a devida contraprestação funcional à
Administração, mesmo caracterizando o que se convencionou chamar de
"funcionário fantasma". Precedentes.
III - No caso concreto, de fato, não há falar em ocorrência de suposto ilícito
penal pela embargante. Nesse contexto, é de rigor determinar o trancamento
parcial da ação penal, sendo a hipótese de absolvição sumária pela atipicidade da
conduta imputada.
Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a
omissão e dar parcial provimento ao recurso de agravo regimental no recurso
ordinário anterior, determinando-se o imediato trancamento parcial da ação penal
n. 0039760-50.2020.8.19.0001 (5a Vara Criminal da Comarca da Capital do TJRJ),
com a absolvição sumária da embargante em relação ao suposto crime de
peculato pela patente atipicidade (art. 397, III, do CPP).
(EDcl no AgRg no RHC n.
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
163.537/RJ,
Turma, DJe de
)
29/2/2024.
Verifica-se, portanto, que esta Corte compreende que a conduta do servidor
que se apropria da remuneração em razão do cargo por ele ocupado, ou seja, sem que
Documento eletrônico VDA54119050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:39
Código de Controle do Documento: 3a22f44d-909c-46a5-97cb-243efd1bbac0

haja desvio dessa verba para terceiro, configura fato atípico, por não se subsumir ao
tipo previsto para o crime de peculato, uma vez que a verba lhe era legitimamente
devida, sem prejuízo de eventual repercussão na esfera disciplinar ou no âmbito da
improbidade administrativa.
Nesse contexto, para o exato deslinde da controvérsia, imprescindível
delinear a dinâmica dos fatos que circunstanciaram esta impetração, a fim de averiguar
se foi aventado eventual desvio das verbas.
, o Ministério Público estadual ofertou denúncia em desfavor da
In casu
recorrente, pois, em síntese, teria sido nomeada para o exercício do cargo em
comissão de Assessora Especial junto à Secretaria de Obras, ocupando a função no
período de
a
13/4/2016
14/12/2016, sem nunca ter cumprido a jornada de trabalho ou
(fl. 13)
apresentado efetiva contraprestação aos salários que percebeu neste intervalo
,
caracterizando, assim, a figura de "funcionário fantasma".
Constou, ainda, da inicial acusatória que a falsidade restou evidenciada pelo
fato de a denunciada MAISA manter relação de emprego com a empresa Fibra
Automóveis Ltda, onde efetivamente trabalhou, diariamente, no período antes citado,
(fl. 14), de maneira que havia impossibilidade
de 08:00h às 12:00h e 13:30h às 17:30h
fática dela exercer seu
perante a Prefeitura Municipal.
múnus
Assim, considerando que a hipótese em exame se limita à narrativa de
recebimento, pela denominada “funcionária fantasma”, nomeada para cargo em
comissão, de valores correspondentes à própria remuneração, sem descrição de
repasse ao agente nomeante ou a terceiros, impõe-se o reconhecimento da atipicidade
da conduta, enquadrando-se na excepcional hipótese que autoriza o trancamento da
ação penal.
Nesse sentido:
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA
HABEAS CORPUS
CONDUTA.
o, I, DO DECRETO-
FUNCIONÁRIO
ART. 1
LEI N. 201/1967.
FANTASMA.
SUPERVENIENTE
DECLINAÇÃO
DA
COMPETÊNCIA
DO
TRIBUNAL ESTADUAL AO JUÍZO DE DIREITO PARA PROCESSAR E JULGAR
O CASO. PRESERVAÇÃO DOS ATOS E DAS DECISÕES TOMADAS.
DENÚNCIA JÁ RECEBIDA. PERDA DO OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O trancamento de ação penal no âmbito do habeas corpus é procedimento
excepcionalíssimo, que merece a mais cuidadosa apreciação para que se evite,
tanto quanto possível, a supressão da instância naturalmente competente para o
deslinde da causa na sua inteireza.
2. Caso em que o Ministério Público estadual ofereceu denúncia contra
prefeito municipal e contra o ora paciente, ambos pela prática do crime previsto no
o, I, do Decreto-
por doze vezes (art. 71 do CP). Segundo a
art. 1
Lei n. 201/1967,
peça, no período de
a
apesar de o primeiro réu ter nomeado
2/1/2015
30/12/2015,
o segundo para exercer cargo em comissão, este, mesmo tendo recebido as
Documento eletrônico VDA54119050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:39
Código de Controle do Documento: 3a22f44d-909c-46a5-97cb-243efd1bbac0

remunerações correspondentes ao período mencionado, jamais desempenhou
qualquer serviço público para o Município.
3. Muito embora a Corte estadual, após o recebimento da denúncia, tenha,
em decisão superveniente à impetração deste writ, declinado da competência e
determinado o encaminhamento do feito ao Juízo local, em razão de o suposto
crime atribuído na denúncia aos acusados não ter sido cometido no exercício do
atual mandato do Prefeito (2017-2020), este habeas corpus não está prejudicado.
Isso porque foi preservada a validade de todos os atos praticados e decisões
proferidas até então.
4. No caso, a conduta do paciente não se subsume à do
o, I, do Decreto-
art. 1
pois a não prestação de serviços pelo servidor público não
Lei n. 201/1967,
configura o crime indicado. A descrição apresentada na denúncia contra o paciente
não poderia condizer - em uma eventual emendatio libelli - nem com o tipo do
do Código Penal. Afinal, está pacificado o entendimento de que servidor
art. 312
público que se apropria dos salários que lhe foram pagos e não presta os serviços
atinentes ao cargo que ocupa não comete peculato. Configuração, em tese, de
falta disciplinar ou de ato de improbidade administrativa. Precedentes.
5. Ordem concedida para trancar a ação penal em relação ao paciente e
excluir o seu nome do polo passivo da demanda.
(HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, DJe de
)
466.378/SE,
4/11/2019.
Ante o exposto,
ao recurso ordinário em
dou provimento
habeas corpus
para trancar a Ação Penal n. 0056 18 007926-3, em trâmite na 3a Vara Criminal da
comarca de Barbacena/MG.
Documento eletrônico VDA54119050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 12/02/2026 20:19:39
Código de Controle do Documento: 3a22f44d-909c-46a5-97cb-243efd1bbac0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 126.166 / MG
Número Registro: 2020/0097835-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0056180079263 01074498220208130000 10000200107449001 1074498220208130000 56180079263
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MAISA VALENTE SAD
ADVOGADO
: MARCOS SAMPAIO GOMES COELHO - MG113291
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: JOSE FRANCISCO VIDIGAL SILVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - PECULATO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
18/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:36
Código de Controle do Documento: 3aeed04a-34c9-4a0e-a2cc-966791b07f56

Documento eletrônico VDA55148666 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:53:36
Código de Controle do Documento: 3aeed04a-34c9-4a0e-a2cc-966791b07f56